Tribunal: TJMT
Processo: 0004847-70.2011.8.11.0004
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ZÓZIMO WELLINGTON CHAPARRAL FERREIRA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 32991/2017
Data de Julgamento: 16-09-2020

E M E N T A
APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTAMENTO – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PERANTE O TCE – IRRELEVÂNCIA – ORDENAÇÃO DE DESPESAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES DO MANDATO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA PAGAMENTO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em cerceamento de defesa quando a prova documental já produzida nos autos era suficiente para a solução da lide e a parte sequer justifica a necessidade de dilação probatória.
A demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência (Súmula 106 do STJ).
A delegação não pode servir de fundamento para que Prefeitos fiquem impunes em relação às irregularidades praticadas sob sua gestão, inclusive suas contas.

APELANTE(S):
ZÓZIMO WELLINGTON CHAPARRAL FERREIRA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Apelação interposto por ZÓZIMO WELLINGTON CHAPARRAL FERREIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (proc. n. 0004847-70.2011.8.11.0004 – Cód. 153540), julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Apelante - que exerceu o cargo de Prefeito durante o exercício de 2008 - às penas de: (i) ressarcimento integral do dano; (ii) suspensão dos direitos políticos por 8 (oito) anos; (iii) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, por 8 (oito) anos e (iv) multa civil de 10 (dez) vezes o valor da última remuneração percebida no exercício da função pública.
Em suas razões, alega, preliminarmente: (i) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, por ter lhe sido retirado o direito de provar sua inocência acerca dos fatos que lhe foram imputados; (ii) a ocorrência da prescrição quinquenal, haja vista que, embora o mandado eletivo tenha se encerrado em 2008, o despacho que ordenou sua citação, por culpa da parte Autora/Apelada, foi proferido somente em 17/10/2015; (iii) ilegitimidade passiva, visto que as irregularidades apontadas estavam afetas à responsabilidade de seus auxiliares, inexistindo comprovação de dolo ou culpa de sua parte e (iv) nulidade do processo administrativo perante o TCE, visto que sua defesa não foi nele devidamente analisada.
No mérito, afirma que não houve a comprovação dos elementos subjetivos de dolo ou culpa necessários para que se repute uma conduta como ímproba, sendo afastadas a possibilidade de punição com base apenas na atuação do mal administrador, visto que não é admitida a responsabilidade objetiva dos agentes públicos.
Pugna pelo provimento do recurso para que a sentença seja anulada nos termos das preliminares suscitadas ou, alternativamente, para que seja integralmente reformada, com a sua absolvição.
Contrarrazões pelo desprovimento às fls. 266/284.
A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de fls. 292/296, opina pelo parcial provimento do recurso, para que o Apelante seja condenado somente nas penas do art. 12, III, da Lei n. 8.429/92.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Insurge-se o Recorrente contra a sentença argumentando sua nulidade por cerceamento de defesa, por ter lhe sido retirado o direito de provar sua inocência acerca dos fatos que lhe foram imputados.
Sem razão.
É cediço que, sendo o Juiz o destinatário da prova, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção de demais provas na formação de seu convencimento para o correto desate da controvérsia.
Assim, conforme assegurado pela legislação, se as provas já produzidas nos autos forem suficientes para a solução da demanda, torna-se dispensável a produção de outras provas, não caracterizando cerceamento de defesa o julgamento antecipado na lide nessas circunstâncias, senão vejamos:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – POSTULADA PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESNECESSIDADE DAS PROVAS REQUERIDAS PELO RECORRENTE – RECURSO DESPROVIDO. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Não há cerceamento de defesa quando houver julgamento antecipado da lide e as provas constantes nos autos sejam consideradas suficientes para a solução da demanda. (Ap 84401/2016, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 02/04/2018) (destaquei)
No caso, as provas documentais que instruíram a exordial são suficientes para o julgamento da lide, sendo que o Apelante, no curso de feito, apresentou defesa prévia e contestação, tendo oportunidade para se manifestar, juntar documentos ou contrapor os já reunidos.
Aliás, verifica-se que o julgador singular indeferiu o pleito de realização de prova pericial e de oitiva dos técnicos do TCE responsáveis pelos pareceres formulado pelo Recorrente em sua contestação porquanto realizado de forma genérica, não tendo sido por ele apontado a existência de qualquer erro no relatório ou pertinência para a dilação probatória, fundamento que sequer restou impugnado pelo Apelante, que limitou-se a alegar a ocorrência de cerceamento de defesa sem sequer justificar a necessidade de produção de outras provas.
Ante o exposto, rejeito a preliminar.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O PRELIMINAR (PRESCRIÇÃO)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Sustenta o Apelante que o efeito interruptivo da prescrição decorre da citação válida, que retroagirá a data do despacho, se promovida no prazo e forma estabelecida no Código Civil.
Dessa forma, defende a ocorrência da prescrição quinquenal, haja vista que, embora o mandado eletivo tenha se encerrado em 2008, o despacho que ordenou sua citação foi proferido somente em 17/10/2015.
Razão não lhe assiste.
A uma, porque, nos termos da Súmula 106 do STJ, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da
arguição de prescrição ou decadência, sendo que, no caso, não se verifica desídia da parte Recorrente, que sempre atendeu as determinações do juízo a tempo visando a citação do Recorrido e o prosseguimento da marcha processual.
A duas, porque o STJ, em consonância com o entendimento do STF (Tema 897), pacificou o entendimento no sentido de que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa (vide: AgInt no REsp 1624456/MA, julgado em 07/11/2019).
Ante o exposto, rejeito a preliminar.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O PRELIMINAR (ILEGITIMIDADE PASSIVA)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Verbera o Apelante sua ilegitimidade passiva, visto que as irregularidades apontadas estavam afetas à responsabilidade de seus auxiliares e a legitimidade para o polo passivo da ação de improbidade administrativa exige a comprovação dos elementos subjetivos para que se repute uma conduta como ímproba.
A irresignação não prospera.
Como salientado pelo Juízo a quo, as atividades do Chefe do Executivo são de sua responsabilidade, direta ou indireta, até porque, se assim não fosse, a delegação serviria para que Prefeitos ficassem impunes em relação às irregularidades praticadas sob sua gestão, inclusive suas contas.
Logo, o fato dos atos terem sido supostamente praticados por seus subalternos não o exime de suas responsabilidades nem o torna parte ilegítima para a demanda.
Ademais, a alegação de que não houve comprovação de dolo ou culpa a ensejar sua legitimidade passiva é matéria que, de fato, se confunde com o mérito, tanto que suas razões foram reproduzidas pelo Apelante, de forma praticamente literal, no tópico meritório do apelo.
Ante o exposto, rejeito a preliminar.
É como voto.

U N Â N I M E
V O T O PRELIMINAR (NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PERANTE O TCE-MT)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Alega o Recorrente, ainda em sede de preliminar, a nulidade do processo administrativo perante o TCE, ao argumento de que sua defesa nele apresentada não teria sido devidamente analisada.
A preliminar não prospera.
Verifica-se dos autos que, no referido processo administrativo, o Apelante, ao ser notificado para apresentar defesa, solicitou dilação de prazo para tanto e, após, apresentou a peça defensiva, limitando-se a apresentar justificativas para cada irregularidade apontada, sem formular pedidos de provas, sobrevindo na sequencia o julgamento, o que atesta contra a alegação ora formulada.
De toda sorte, tal discussão é inócua para o presente feito, haja vista que a configuração de atos de improbidade administrativa independe do julgamento realizado pelo Tribunal de Contas, cujo resultado não vincula o Parquet.
Aliás, o art. 21, II, da Lei n. 8.429/92 é expresso ao estabelecer que as a aplicação das penalidades da lei independe da aprovação ou rejeição das contas pelo Tribunal de Contas.
Deveras, a apreciação da prática de ato ímprobo (e sua eventual condenação) independe da sorte do processo administrativo instaurado no TCE, de sorte que a alegação do Apelante de eventuais vícios nele contidos em nada lhe socorre, por não impedir o seu julgamento na presente ação.
Ante o exposto, rejeito a preliminar.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuida-se de apelo interposto por ZÓZIMO WELLINGTON CHAPARRAL FERREIRA, Prefeito de Barra do Garças em 2008, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca que, nos autos da Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-lo, como incurso nos arts. 10, caput e IX e 11, caput, I, da Lei n. 8.429/92, às penas de: (i) ressarcimento integral do dano; (ii) suspensão dos direitos políticos por 8 (oito) anos; (iii) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, por 8 (oito) anos e (iv) multa civil de 10 (dez) vezes o valor da última remuneração percebida no exercício da função pública.
A despeito do inconformismo, razão não lhe assiste.
Restou apurado pelo TCE/MT que o Apelante, enquanto gestor do Município de Barra no Garças, nos dois últimos quadrimestres de seu mandato, em 2008, e a título de restos a pagar, ordenou despesas sem que houvesse disponibilidade financeira para pagamento da dívida, uma vez que, para cada R$ 1,00 (um real) de restos a pagar inscritos, somente existia R$ 0,52 (cinquenta e dois centavos) para saldar o débito.
No ponto, a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu art. 42, é clara ao estabelecer que “É vedado ao titular do Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação ou despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.”.
Tal disposição tem por objetivo assegurar o controle das contas públicas e, em última instância, o bom funcionamento da Administração, visando evitar que o novo mandatário inicie sua gestão já é déficit por despesas ordenadas pelo seu antecessor.
Outrossim, nos termos do art. 10, caput e IX, da Lei n. 8.429/92:

“Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:
(...)
IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento;” (destaquei)

Insta consignar que, tratando-se de atos que causem prejuízo ao erário, é desnecessária a comprovação de dolo por parte do agente público, bastando a ocorrência de culpa, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA PRESTAR SERVIÇOS JURÍDICOS À CÂMARA MUNICIPAL. ACORDO VERBAL. CARACTERIZAÇÃO DO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. REVISÃO DAS PENALIDADES. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte considera indispensável, para a caracterização de improbidade, que a atuação do agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei 8.429/1992, ou pelo menos eivada de culpa, para as condutas elencadas no artigo 10 ( EREsp 479.812/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 27/9/2010). (...) (AgInt no REsp 1520982/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 08/05/2020) (destaquei)

In casu, verifica-se que, na esfera administrativa, o Recorrente sustentou que as despesas contraídas eram necessárias à educação e saúde, embora sem qualquer comprovação nesse sentido.
Já no presente apelo, limitou-se o Recorrente, em suas razões, a alegar que não houve a comprovação dos elementos subjetivos necessários à configuração de ato de improbidade administrativa.
Todavia, não há como se afastar a existência de, no mínimo, culpa do gestor Municipal que, ao término de seu mandato, e em contrariedade à lei, ordena despesas para as quais somente possuía disponibilidade financeira para pagamento de pouco mais da metade, sem indicação de qualquer razão plausível para tanto.
Aliás, como salientado pelo Juízo a quo, o citado art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal não excepciona despesa de qualquer natureza, proibindo a atuação irresponsável do administrador que, se o caso, deve excluir as despesas não essenciais para manter a regularidade das contas.
Dessa forma, tendo sido ordenadas despesas pelo Recorrente, ao final do mandato, a despeito da patente insuficiência de recursos para pagamento, e sem justificativa, inexiste razão para a reforma da sentença.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM AS PRELIMINARES E DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR